Tribunal: TJDFT
Processo: 0765509-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Alega a embargante que formulou pedido administrativo em 2010 e 2019, o que suspenderia o prazo prescricional. Reafirma que, uma vez suspenso o prazo, este somente voltaria a correr após algum ato da Administração Pública com o interesse de saldar a dívida, o que não ocorreu.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63546116) e contrarrazoado (ID 64607712).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O art. 4o parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos. Ademais, o documento de ID 62208023 - Pág. 5 comprova apenas número de registro interno da Administração pública, não se tratando de manifestação formulada pela servidora. Ainda, o pedido do sindicato da categoria somente foi efetuado em 2022 (ID 62208023 - pág. 1 a 3), quando já fulminado pela prescrição o débito de abril/2009.
5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.